Tribunal: TJMT
Processo: 0038093-04.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038093-04.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDINEIA DA SILVA MORAES - CPF: 009.603.351-70 (EMBARGADO), ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL - CPF: 979.167.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apontando omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que deveriam ser arbitrados apenas na fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença é ilíquida, demandando a aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC para fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3. A sentença é líquida quando contém todos os elementos necessários para definir o valor da condenação, dependendo apenas de cálculos aritméticos baseados em critérios previamente estabelecidos no título judicial ou em fontes oficiais públicas.

4. No caso concreto, o acórdão embargado fornece todos os parâmetros necessários para a definição do valor da condenação: pensão de 2/3 do salário mínimo, com termo inicial no evento danoso (13/08/2012) e termo final na data em que o falecido completaria 25 anos (12/03/2018).

5. Não se verifica iliquidez da sentença que justifique a aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo possível a imediata fixação dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"A sentença que estabelece todos os parâmetros necessários para o cálculo da condenação, dependendo apenas de operações aritméticas simples, é líquida, não se aplicando a regra do art. 85, § 4º, II, do CPC para fixação dos honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 3º, I, e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2047093/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão desta Câmara que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reduzindo o valor dos danos morais para R$ 100.000,00 e confirmando a pensão de 2/3 do salário mínimo à autora, a partir da data do falecimento de seu filho, Denio da Silva Arruda, até que ele completasse 25 anos de idade, e, em reexame, retificar parcialmente a sentença em relação aos índices de atualização do débito.

O embargante aponta omissão do julgado em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, que deveriam ser arbitrados somente na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil (CPC). Assim, pleiteia o
“acolhimento dos presentes embargos de declaração, para prover o apelo no item relativo aos honorários sucumbenciais, a fim de que estes sejam arbitrados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC, ante a iliquidez da condenação” – sic.

Em contrarrazões, a embargada
Edineia da Silva Moraes
argumenta que não há omissão no acórdão e que a questão dos honorários foi abordada pela relatora, entendendo que o Estado pretende apenas o rejulgamento da causa, o que não seria admissível na via dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração apontam vício no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

DANO MATERIAL — AUSÊNCIA DE PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO EM DOIS TERÇOS (2/3) DO SALÁRIO-MÍNIMO A SER REDUZIDO PARA UM TERÇO (1/3) EM FAVOR DA GENITORA.

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA — ENTEDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 810) E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 905) — OBSERVÂNCIA.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso.

Possível o arbitramento de pensão em favor da genitora, no valor de dois terços (2/3) do salário-mínimo, a partir da data do óbito do filho, a ser reduzida para um terço (1/3) a partir da data em que o falecido completaria vinte e cinco (25) anos de idade até a data em que este alcançaria 65 anos ou até o falecimento da autora, quando ausente prova de atividade remunerada exercida pela vítima à época do evento danoso.

Quanto à atualização do débito, para fins de cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009 e, em relação à correção monetária incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a teor das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (Tema nº 905).

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.”

A controvérsia gira em torno da alegada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que o Estado de Mato Grosso sustenta que, em razão da suposta iliquidez da sentença, os honorários deveriam ser arbitrados apenas na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil (CPC).

De fato, em que pese a relatora originária conduzir o seu voto pela manutenção da sentença e a aplicação da regra pleiteada pelo Estado de Mato Grosso, qual seja, que os honorários sejam aplicados na fase de liquidação de sentença,
de fato o voto vencedor foi omisso em relação a esse ponto
.

No entanto, extrai-se do acórdão embargado que a sentença foi decotada em relação a pensão no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, devida até a data em que atingiria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até a data do falecimento da autora.

Isso porque, como a parte embargada não comprovou que dependia economicamente do seu filho, a maioria do Colegiado concluiu em exclusão da pensão por morte depois que o
de cujos
completasse 25 anos.

Restou assim consignado no acórdão:

“
Daí decorrente, exige-se, para fim de recebimento de pensão, a existência de prova material da dependência econômica dos pais em relação ao filho maior de idade, visto que não se admite a presunção daquela.

Na hipótese, Edineia da Silva Moraes, mãe de Dênio da Silva Arruda, não apresentou qualquer prova acerca da sua atividade profissional ou mesmo inexistência desta, pelo que se limitou a se qualificar na inicial tão somente como, “brasileira, casada, portadora da cédula de identidade [...], residente e domiciliada na Rua José Jacinto, nº 21, Bairro Candanga em Acorizal-MT” (Id. 161817329 – fls. 1).

Logo, a apelada, com trinta e nove (39) anos de idade à época da propositura da ação, não indicou e muito menos comprovou a dependência econômica financeira de seu filho, sem contar que há imprescindível auxílio do marido, visto que quanto a este, presume-se a sua capacidade de contribuir, já que não afirmado o contrário.

No entanto, não é o caso de decotar completamente a pensão, mas tão somente de limitar até a data que o instituidor do benefício completaria vinte e cinco (25) anos de idade, mormente porque não é lícito supor que o filho não dispenderia consigo próprio a maior parte dos seus ganhos e que também não constituiria família a partir desta idade.

Assim, a beneficiária faz jus a pensão a título de danos materiais fixada em dois terços (2/3) do salário-mínimo a partir do evento danoso (13 de agosto de 2012) até a data que o instituidor do beneficio completaria vinte e cinco (25) anos de idade (12 de março de 2018)
(...)”

Logo, como o
de cujos
completou 25 anos em 12/03/2018, evidente que
a sentença é líquida
.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, entende que uma sentença é
líquida
quando contém todos os elementos necessários para definir o valor da condenação, dependendo apenas de simples cálculos aritméticos, baseados em critérios previamente estabelecidos no título judicial ou em fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.

A propósito:

"É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (STJ - AgInt no AREsp 2047093/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 20/06/2022).

No presente caso, o acórdão embargado fornece todos os parâmetros necessários para a definição do valor da condenação, bastando, para isso, a realização de simples cálculo aritmético, sem qualquer necessidade de apuração complexa ou dependência de fatos futuros.

Portanto, não se verifica iliquidez da sentença, razão pela qual não há que se aplicar a regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, que exige a liquidação da sentença para a fixação dos honorários advocatícios, eis que todos os elementos necessários para a apuração da condenação estão contidos no próprio acórdão, não havendo necessidade de abertura de fase de liquidação.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração para sanar a omissão em relação ao disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes,
mantendo-se a condenação do Estado de Mato Grosso nos termos da sentença de primeiro grau, qual seja, o pagamento de custas e de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação/proveito econômico (art. 85, § 3º, I, NCPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025